Tribunal: TJSP
Processo: 1523870-83.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523870-83.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAUE
HENRIQUE BENTO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-83.2019.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 46.887
Apelação no 1523870-83.2019.8.26.0050
(1523870-83.2019 - 1a V.C. SÃO PAULO)
Apelante: KAUE HENRIQUE BENTO NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 324/328),
acrescenta-se que foi julgada parcialmente procedente a
ação penal e Kaue Henrique Bento Nascimento foi
condenado às penas de sete (07) anos, três (03) meses e três
(03) dias de reclusão e vinte e oito (28) dias-multa, em
regime fechado, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II,
combinado com o artigo 70, caput, ambos do Código Penal.
Absolvida Graziela Cristina Melo de Souza, da imputação
feita na denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Kauê apelou, por intermédio de seu Defensor Público,
que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 335/336,
buscando sua absolvição, por insuficiência probatória ou in
dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia; o reconhecimento
do crime único; e, a redução das penas, por sua
possibilidade.
O recurso foi contrariado, à fls. 340/342; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 380/388, opinou por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-83.2019.8.26.0050 -Voto no
3
desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.

Com efeito, restou suficientemente provado que o
apelante, de fato, cometeu um delito de roubo qualificado,
em concurso formal, conforme noticiado nos autos. Ao que
tudo indica, ele, atuando em conluio com Rafael Nunes Reis
(processo desmembrado), desceram do veículo VW/Fox,
preto, emprestado por Graziela Cristina Melo de Souza; e,
abordaram as duas vítimas, que estavam num veículo, do
aplicativo Uber, bem como uma terceira, que nele entrava,
anunciando-lhes um assalto. Deste modo, de duas delas
conseguiram subtrair uma correntinha com pingente de ouro
e um bracelete, avaliados em quinze mil reais, bem como
uma aliança de ouro, avaliada em dois mil reais. Em seguida,
evadiram-se. As vítimas procuraram a Delegacia de Polícia e
registraram a ocorrência (cf. fls. 03/05). Durante as
investigações os policiais civis visualizaram imagens de
câmeras da rua local, observando a placa do veículo
utilizado pelos bandidos, chegando até Graziela, que
informou ter emprestado seu veículo ao réu. Ao verem a foto
do réu, as vítimas o reconheceram como autor do roubo.
Diante disso, o inquérito policial fora instaurado, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-83.2019.8.26.0050 -Voto no
4
portaria (cf. fls. 22).
Kauê,
ao
ser
interrogado,
fora
réu
confesso;
confirmando ter pego o veículo de Graziela a título de
empréstimo, tendo agido em concurso de agentes com
outro indivíduo, do qual não quis declinar o nome. Alegou
que Graziela não teve nada a ver com o roubo; e, que não
teria utilizado arma de fogo (cf. fls. 295/296). Deste modo,
forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade.
As vítimas sempre apresentaram declarações coerentes e
convincentes, pormenorizando o ocorrido. As três foram
seguras em afirmar a autoria delitiva do réu e de seu
comparsa Rafael; os quais as abordaram, quando chegavam
de Uber, para pegarem a terceira ofendida, no prédio em que
ela residia; pois, estavam indo ao Jockei Club. Ocasião em
que eles disseram estarem armados, mandando que lhes
entregassem as jóias, sob pena de levarem um tiro.
Ressaltando que uma das vítimas não conseguiu retirar a
pulseira, não sendo dela nada subtraído. Afirmaram que,
embora o bandido tenha dito estar armado, não viram em sua
mão arma de fogo. Ressaltaram não terem notado se havia
uma terceira pessoa aguardando-os em algum veículo; fato
este que souberam apenas depois, ao visualizarem filmagens
de câmeras do prédio local (cf. fls. 09, 12, 15/16 e 295/296).
Seus relatos consubstanciaram elemento seguro de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-83.2019.8.26.0050 -Voto no
5
O policial civil, responsável pela apuração dos fatos,
elucidou ter chegado até Graziela, que era proprietária do
veículo utilizado pelos bandidos, após ter visto a placa do
carro na filmagem. Ao ser questionada, ela disse ter
emprestado seu veículo para o réu, negando ter participado
do roubo. Kauê, a seu turno, informalmente, confessou os
fatos. Destacou terem identificado o comparsa do réu, sendo
ele Rafael Nunes Reis, o qual foi fotograficamente
reconhecido pelas vítimas, como coautor da violenta
subtração (cf. fls. 44 e 295/296). Suas declarações reforçaram
o quadro probatório desfavorável.

Assim, a condenação não se dera com base em meras
suspeitas ou indícios. Inequívoca a materialidade e a autoria
do roubo qualificado consumado, cometido em concurso
formal. Bem demonstrado o concurso de agentes, através
das provas colacionadas aos autos. Houve identidade de
propósitos, e a divisão de tarefas restara bem delineada. O
crime se dera em concurso formal; pois, com uma só ação
atacaram vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos,
não havendo se falar em crime único. De modo que outro
não poderia ser o desfecho, senão aquele adotado em
primeiro grau de Jurisdição.
Todavia, suas sanções serão reduzidas. As básicas
serão preservadas no patamar mínimo. Na segunda fase, fica
mantida a compensação entre a agravante da reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523870-83.2019.8.26.0050 -Voto no
6
(cf. fls. 168/171) e a atenuante da confissão. Preserva-se o
aumento de um terço, pelo concurso de agentes, totalizando
em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-
multa. Por fim, em função do concurso formal, suas penas
serão exasperadas em um sexto, fazendo com que perfaçam
o total de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e
quinze dias-multa.
Fica mantido o regime fechado, o mais indicado ao caso
em tela; pois, o roubo fora praticado mediante grave
ameaça, com ousadia e em pluralidade de agentes,
possuindo o réu em seu histórico criminoso condenações e
passagens por prática de roubo, não fazendo jus a fixação
de regime mais brando.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para
reduzir as penas para os novos patamares de seis (06) anos,
dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão e quinze (15)
dias multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR